Tribunal: TJDFT
Processo: 0005133-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 26 da Lei 6.830/80 não é aplicado aos casos em que o ente federativo postular a extinção do feito pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a apresentação de defesa pela parte executada, seja por embargos à execução, seja por exceção de pré-executividade, uma vez que, nos termos do enunciado 153 da súmula do STJ, a desistência da execução fiscal a esse tempo formulada não exime o exequente dos encargos de sucumbência. Em tais hipóteses, o princípio da causalidade orienta a fixação dos honorários sucumbenciais, visto que o ajuizamento da execução fiscal ensejou apresentação de defesa e somente após o exequente formalizou desistência. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Honorários de sucumbência fixados em desfavor do Distrito Federal.